Tribunal: TJMT
Processo: 0001343-88.2014.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001343-88.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Levantamento de Valor, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HEITOR GUEDES ALBERNAZ - CPF: 924.493.101-00 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE HEITOR GUEDES ALBERNAZ - CPF: 924.493.101-00 (EMBARGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão no exame de pontos relevantes do recurso, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve a verificação de: (i) eventual omissão do acórdão quanto à fixação de honorários recursais e ônus de sucumbência após o provimento da apelação; (ii) ausência de manifestação expressa sobre preliminares processuais suscitadas; (iii) eventual omissão no exame da possibilidade jurídica da lide secundária; (iv) alegação de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais expressamente indicados nos embargos.

III. Razões de decidir

Os embargos declaratórios visam suprir vícios restritos à omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não sendo meio apto à rediscussão do mérito da causa.

A alegada omissão quanto à fixação de honorários recursais e custas processuais não subsiste, ante ao provimento da apelação que afastou a prejudicial de prescrição, retornando os autos à origem, para continuidade da tramitação.

As preliminares invocadas pela embargante foram enfrentadas no acórdão embargado, o qual reconheceu que a ausência de prejuízo processual afasta o reconhecimento de nulidade.

A possibilidade jurídica da lide secundária também foi examinada de forma expressa e fundamentada, conforme interpretação sistemática dos arts. 129 e 206 do CC/2002.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados não configura omissão, mormente quando o acórdão enfrenta adequadamente o cerne da controvérsia. O art. 1.025 do CPC supre, para fins de prequestionamento, eventual omissão formal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

* Tese de julgamento:* "1. A ausência de condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, após o provimento de apelação que afasta a prejudicial de mérito, impede a fixação de honorários recursais. 2. Não caracteriza omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão enfrente adequadamente o núcleo da controvérsia jurídica. 3. O prequestionamento pode ser considerado suprido pelo disposto no art. 1.025 do CPC/2015, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 272, §§ 2º e 5º, e 282, § 1º; CC/2002, arts. 129 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 229.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração aviados por ambas as partes, José Heitor Guedes Albernaz e Mapfre Seguros Gerais S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, José Heitor Guedes Albernaz opôs embargos declaratórios no id. 313652871, alegando que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre a nulidade da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios à litisdenunciada, bem como deixou de fixar honorários advocatícios recursais em favor do patrono do apelante, uma vez que o seu recurso foi integralmente provido.

Por sua vez, a Mapfre Seguros Gerais S.A., também apresentou os declaratórios, sustentando, em suas razões recursais (id. 314300355), a existência de omissão quanto à ausência de apreciação das teses preliminares de ausência de interesse recursal, nulidade processual por ausência de intimação da parte para apresentar contrarrazões e a impossibilidade jurídica do prosseguimento da lide secundária diante da extinção da lide principal sem resolução do mérito, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria concernente à manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais (arts. 17, 129, 272, §§ 2º e 5º, 280, 281 e 474 do CPC, e art. 206, § 1º, II, “b”, do CC).

Por fim, ambos pugnam pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso junto à instância superior.

Contrarrazões apresentada apenas pela embargada Mapfre Seguros no id. 315692870, pugnando pela rejeição do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que os embargos serão analisados em conjunto, face a semelhança das alegações postas nas razões recursais.

Pois bem. É consabido que os
Embargos de Declaração
, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visam suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material presente no julgado. Ressalte-se que o recurso não se presta à rediscussão da matéria de mérito, tampouco à modificação substancial do julgado, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de erro material evidente ou omissão prejudicial ao deslinde da controvérsia.

No tocante aos embargos opostos pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, embora a parte aponte omissões quanto à apreciação de teses preliminares e de dispositivos legais específicos, verifica-se dos autos que a seguradora não apresentou contrarrazões ao apelo interposto por José Heitor Guedes Albernaz, dentro do prazo legal. Contudo, revisitando os autos, em que pese ter alegado a ausência de intimação para a apresentação das contrarrazões, verifico que consta despacho de impulsionamento no id. 305549881 nesse sentido.

Ademais, ainda que assim não fosse, tenho que não houve prejuízo processual comprovado, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração do efetivo prejuízo, conforme disposição do art. 282, §1º, do CPC/2015.

No que se refere à possibilidade de prosseguimento da lide secundária, este ponto foi
expressamente enfrentado
no voto condutor, tendo o Colegiado concluído pela viabilidade jurídica de seu regular processamento, à luz da interpretação sistemática dos arts. 129 e 206 do Código Civil.

Além disso, constata-se que o acórdão embargado enfrentou suficientemente a tese central relativa à
prescrição da pretensão regressiva
, tendo adotado como fundamento o entendimento consagrado na jurisprudência pátria, inclusive com citação expressa da Súmula 229 do STJ, bem como do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Quanto à insurgência do embargante
José Heitor Guedes Albernaz,
de que o acórdão teria sido omisso ao não manifestar sobre a nulidade da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, bem como de honorários recursais, verifico que tal matéria sequer subsistiu com o provimento do apelo interposto pelo aqui embargante, tendo em vista que restou afastada a prejudicial de mérito reconhecida na sentença (prescrição), determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da lide, de modo que não há falar em ônus de sucumbência, sendo consequência lógica a sua extirpação, em razão do provimento recursal.

Portanto, só haverá condenação ao ônus sucumbencial após o seu julgamento na origem, e, desta forma, decaindo a sucumbência fixada em primeiro grau, não há falar em fixação/majoração de honorários em sede recursal.

Destarte, apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção de ambas as partes é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração. Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Ressalte-se, por fim, que a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura, por si só, omissão a ser sanada por embargos declaratórios, sobretudo quando a decisão se fundamenta de maneira adequada e coerente, enfrentando o cerne da controvérsia.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025